Tribunal: TJES
Processo: 0002019-68.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002019-68.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO EDUARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PARÂMETRO DE 1/8 ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença condenatória que o julgou culpado pelos crimes previstos nos arts. 157, §2º, VII, e 307 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 06 anos e 10 meses de reclusão, 04 meses de detenção e 90 dias-multa, além de indenização pelos danos causados à vítima. O apelante requer (i) o redimensionamento da dosimetria da pena e (ii) o afastamento da condenação à reparação de danos fixada com base no art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a fixação da pena-base observou os parâmetros proporcionais estabelecidos pela jurisprudência do STJ, especialmente quanto ao aumento decorrente de circunstância judicial negativa;
(ii) verificar se a sentença pode fixar valor mínimo de reparação civil sem pedido expresso, indicação de montante e instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, na ausência de critério legal, o aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve observar, como parâmetro, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada ao tipo penal, salvo fundamentação idônea que justifique fração superior (STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/10/2024).

4. No caso, embora apenas os antecedentes tenham sido valorados negativamente, o magistrado de origem aumentou a pena-base do crime de roubo majorado em patamar superior a 1/8 do intervalo legal (4 a 10 anos), impondo majoração desproporcional, o que impõe redimensionamento da pena-base para 4 anos e 9 meses de reclusão e 64 dias-multa.

5. Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do CP, no patamar de 1/3, resultando na pena definitiva de 6 anos e 4 meses de reclusão e 85 dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência (Súmula 269/STJ).

6. Quanto à reparação civil, a Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que, fora das hipóteses de violência doméstica (Tema Repetitivo 983), a fixação de valor mínimo indenizatório exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) instrução probatória específica.

7. Inexistindo pedido com valor determinado ou instrução sobre o quantum indenizatório, a condenação à reparação de danos viola o devido processo legal, devendo ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O aumento da pena-base por circunstância judicial negativa deve observar, como parâmetro, a fração de 1/8 entre os limites mínimo e máximo do tipo penal, salvo fundamentação idônea que justifique fração diversa.

2. A fixação de valor mínimo para reparação de danos, fora das hipóteses de violência doméstica, exige pedido expresso, indicação do montante e instrução probatória específica.

3. A ausência desses requisitos impõe o afastamento da indenização fixada na sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 157, §2º, VII, e 307; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/10/2024; STJ, Tema Repetitivo 983, Terceira Seção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002019-68.2024.8.08.0024

APELANTE
S
: ADRIANO EDUARDO DA SILVA
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ADRIANO EDUARDO DA SILVA
,

em face da r. Sentença de ID 16663807 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condená-lo nas iras do art. 157, §2º, VII e do art. 307, ambos do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 90 (noventa) dias-multa.

O apelante, em suas razões, ao ID 16663826, requer:
(i)
o
redimensionamento da dosimetria da pena;
(ii)
o afastamento da condenação à reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP).

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 16663837, pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da Procuradoria de Justiça, aos ID 16737422, pelo parcial provimento do recurso para afastar a condenação à reparação de danos fixada.

Pois bem.

Verifica-se que a irresignação defensiva limita-se aos parâmetros do cálculo da dosimetria e à fixação de
quantum
mínimo de reparação civil à vítima.

Inicialmente, a defesa requer que “
para cada circunstância valorada negativamente, seja realizado o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal
”, nos parâmetros da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Merece provimento o apelo defensivo. A jurisprudência da Corte Cidadã fixou os seguintes parâmetros para o cálculo da pena-base:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. CRITÉRIO DE UM OITAVO SOBRE O INTERVALO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la.

2.
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
. Na espécie, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, aplicado pelas instâncias ordinárias, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em desproporcionalidade.

3. As instâncias ordinárias reconheceram a atenuante da confissão espontânea em favor do ora agravante, inexistindo interesse recursal no tocante ao tema.

4. Tendo o Tribunal de origem apontado elementos concretos dos autos para negar a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, torna-se inviável a sua desconstituição para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ. AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024
.) - destaquei

No caso sob análise o magistrado fundamentou a aplicação das penas-base da seguinte forma:

“Atendendo ao disposto nos artigos 59, 60 e 68, todos do Código Penal, passo à dosimetria da pena a ser imposta ao acusado, ADRIANO EDUARDO DA SILVA, pela prática do crime descrito na denúncia e previsto no artigo 157, § 2º, VII , do CP.

Em relação à sua CULPABILIDADE, que diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta desta agente, ou seja, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114) denoto ser a mesma comum para este tipo penal.

O réu é possuidor de vários ANTECEDENTES criminais, o que será considerado em seu desfavor nesta e na segunda fase da dosimetria penal.

Em relação a sua CONDUTA SOCIAL, esta circunstância não pode ser considerada em seu desfavor.

Quanto à PERSONALIDADE do acusado, inexistem elementos seguros para sua aferição.

Os MOTIVOS do delito são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa, não sendo possível considerá-los em seu desfavor.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime estão muito bem descritas e não podem ser desfavoráveis a sua pessoa.

As CONSEQUÊNCIAS não são elevadas, embora seja inegável o transtorno causado por condutas de tal natureza, tendo sido o objeto roubado devolvido à vítima.

Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.

Tudo sopesado, tendo como proporcional e adequado para atender a finalidade preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal, estabeleço a pena-base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 68 (SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA, no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

[...]

Passo à dosimetria da pena a ser imposta ao acusado, ADRIANO EDUARDO DA SILVA, pela prática do crime descrito na denúncia e previsto no artigo 307 do CP.

Em relação à sua CULPABILIDADE, denoto ser a mesma comum para este tipo penal.

O réu é possuidor de vários ANTECEDENTES criminais, o que será considerado em seu desfavor nesta e na segunda fase da dosimetria penal.

Em relação a sua CONDUTA SOCIAL, esta circunstância não pode ser considerada em seu desfavor.

Quanto à PERSONALIDADE do acusado, inexistem elementos seguros para sua aferição.

Os MOTIVOS do delito são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa, não sendo possível considerá-los em seu desfavor.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime estão muito bem descritas e não podem ser desfavoráveis a sua pessoa.

As CONSEQUÊNCIAS não são elevadas e não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.

Tudo sopesado, tendo como proporcional e adequado para atender a finalidade preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal, estabeleço a pena-base em 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.”
- destaquei

No caso, apesar de ter sido desvalorada apenas a circunstância judicial dos antecentes, constata-se que o magistrado operou aumento superior a 1/8 (um oitavo) no cálculo dosimétrico relativo à condenação nas iras do art. 157, §2º, VII, do CP sem fundamentação específica para tal, ao que se faz devido o redimensionamento da pena.

Considerando que a pena do art. 157, do CP varia entre quatro e dez anos, constata-se que, pelo parâmetro de 1/8 (um oitavo) da diferença da pena mínima da pena máxima, conclui-se que o aumento deveria ser de 9 (nove) meses. Portanto, conclui-se que a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase inexiste atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a incidirem, contudo, verifica-se causa de aumento do art. 157, §2º, inciso VII, do CP, no patamar de 1/3 (um terço), de forma que a
pena definitiva resulta em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão de 85 (oitenta e cinco) dias-multa
.

Constata-se que o regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer como o fechado, haja vista a condição de reincidente do apelante (art. 33, §2º, do CP e Súmula 269 do STJ).

Isso superado, passo ao segundo pleito da defesa.

Verifico que, ao ofertar a denúncia (fls. 02/03 do ID 9683201), o presentante do órgão ministerial formulou requerimento para que fosse “
condenado o denunciado ao cumprimento das sanções previstas e à reparação dos prejuízos sofridos (artigo 387, IV do Código de Processo Penal), bem como seja decretada a perda dos bens apreendidos
”.

No caso dos autos, restou comprovado que o réu, em 12 de setembro de 2024, subtraiu, mediante grave ameaça efetivada com emprego de arma de uma faca e simulando portar arma de fogo, o celular da vítima.

Evidente, portanto, que com a prática delitiva, o réu causou danos de ordem material e psicológica à ofendida. É razoável considerar, que ao ter uma arma branca apontada para si, a vítima sofrereu abalo psicológico, capaz de atingir seu patrimônio imaterial.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica.

Na hipótese, em momento algum, nem mesmo em sede de alegações finais, o Ministério Público indicou valor para fixação de danos à vítima, assim, denoto que durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.

Isso considerado, apesar da possibilidade da vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual há que se acolher o pleito defensivo e afastar a indenização pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da defesa para redimensionar a pena relativa ao crime do art. 157, 2º, VII do CP para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão de 85 (oitenta e cinco) dias-multa
e para afastar a
reparação
de danos à vítima
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.